Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-57.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Contrato de compra e instalação de móveis – Pedido de rescisão e devolução da quantia paga e de dano moral. Ação julgada procedente – Confirmação – Prova existente do mau cumprimento do contrato - Impossibilidade do conserto.
Verba honorária - Procedência parcial da ação com o afastamento do dano moral – Valor fixado ao Procurador da requerida, no pedido de dano moral, em R$ 10.000,00 –

Ementa:
Contrato de compra e instalação de móveis – Pedido de rescisão e devolução da quantia paga e de dano moral. Ação julgada procedente – Confirmação – Prova existente do mau cumprimento do contrato - Impossibilidade do conserto.
Verba honorária - Procedência parcial da ação com o afastamento do dano moral – Valor fixado ao Procurador da requerida, no pedido de dano moral, em R$ 10.000,00 – Impossibilidade – Condenação na devolução de R$ 6.700,00 –
Ingerência – Na ausência de reclamo da parte é possível alteração, por cuidar-se de questão de ordem pública – Valor fixado em R$ 1.500,00.